Tribunal: TRF3
Processo: 0016120-05.2008.4.03.6181
Órgão julgador: , tendo o Des. Fed. Fausto De Sanctis acompanhado o E. Relator, com ressalva de seu entendimento acerca dos critérios para fixação da pena de multa.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
56/283)

0016120-05.2008.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77970

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO DESVIO. ART. 312, CAPUT, C.C. O ART. 327, §1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS. MAIOR DE SETENTA ANOS DE IDADE NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANTIDA A CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. REJEITADO O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSA DEMONSTRADAS. DOLO QUE EXSURGE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PRISÃO DOMICILIAR. APELAÇÕES DEFENSIVAS PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. Apelações interpostas pelas defesas de três réus condenados à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime do art. 312, caput, c.c. o art. 327, §1o, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso material.

2. Reconhecida a extinção da p

Inteiro teor:
56/283)

0016120-05.2008.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77970

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO DESVIO. ART. 312, CAPUT, C.C. O ART. 327, §1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS. MAIOR DE SETENTA ANOS DE IDADE NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANTIDA A CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. REJEITADO O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSA DEMONSTRADAS. DOLO QUE EXSURGE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PRISÃO DOMICILIAR. APELAÇÕES DEFENSIVAS PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. Apelações interpostas pelas defesas de três réus condenados à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime do art. 312, caput, c.c. o art. 327, §1o, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso material.

2. Reconhecida a extinção da punibilidade de um dos réus, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, por se tratar de condenado que contava com mais de setenta anos de idade na data da publicação da sentença, nos termos dos artigos 107, IV; 109, III; 110, §1o (redação vigente ao tempo dos fatos); 115 e 119, todos do Código Penal.

3. O conceito de funcionário público para efeito penal (art. 327, §1o, do Código Penal) é mais amplo do que aquele dado pelo direito administrativo e abrange os empregados de empresas privadas que tenham contrato ou convênio com o Estado e, nessa função, estão sujeitos à responsabilização penal pelo crime de peculato, desde que comprovado o desvio do dinheiro público em proveito próprio ou alheio. Mantida a capitulação jurídica conferida na denúncia aos fatos descritos pela acusação.

4. Materialidade e autoria dos crimes do art. 312, caput, do Código Penal (na modalidade peculato desvio) descritos na denúncia que restaram comprovadas nos autos pela prova documental, pericial e oral produzida, que demonstram, de maneira inequívoca, que os valores transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para a Central Nacional Democrática Sindical - CNDS para execução dos convênios no 828039/2004 e 828027/2005, cujos objetos consistiam na alfabetização de jovens e adultos (programa "Brasil Alfabetizado" do Governo Federal), foram desviados pelos acusados.

5. Dolo dos acusados que exsurge hialino das circunstâncias demonstradas nos autos, especialmente da completa inexecução dos objetivos dos convênios firmados com o FNDE por entidade administrada diretamente pelos réus.

6. Dosimetria da pena. Juízo de primeiro grau que cumpriu o escopo constitucional inserido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, fundamentando, à saciedade, os motivos de fato e de direito que resultaram na condenação dos denunciados e na fixação da pena-base acima do mínimo legal. Pena de reclusão fixada em consonância com os comandos normativos do art. 59 do Código Penal. Patamar de exasperação que se mostra proporcional à quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o intervalo da pena abstratamente cominada ao delito (de dois a doze anos), inexistindo, assim, razão para sua reforma.

6.1. Circunstâncias do crime que se mostram graves, especialmente em razão das falsificações nos documentos que instruíram a prestação de contas, com vistas a conferir aparência de regularidade aos desvios efetuados.

6.2. Consequências do crime (montante desviado) que superam o ordinário em crimes dessa natureza e autorizam o juízo negativo sobre a referida circunstância judicial.

6.3. Culpabilidade dos réus que se revela excepcional, tanto pelos fundamentos invocados na sentença de primeiro grau, quanto pelo fato de que o recurso público desviado tinha como destinação específica a execução de projeto com o objetivo de auxiliar na erradicação do analfabetismo entre jovens e adultos com mais de quinze anos, o que revela a maior reprovabilidade da conduta.

7. Mantido o reconhecimento do concurso material de crimes, porque não se mostram presentes os requisitos do art. 71, do Código Penal.

8. Pena de multa reduzida para guardar devida proporção com a pena corporal aplicada.

9. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi art. 117 da Lei de Execução Penal. Excepcionalmente, porém, tem a jurisprudência entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado.

9.1. O pedido de prisão domiciliar deve ser oportunamente deduzido perante o Juízo das Execuções Penais, a quem compete analisar se, no caso concreto, estão demonstradas a debilidade do apenado em razão de moléstia grave e a impossibilidade de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que venha a ser custodiado.

10. Apelo de um dos corréus acolhido para declarar extinta sua punibilidade. Apelações dos demais corréus parcialmente providas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso de SILVINO DE SOUZA, para decretar extinta sua punibilidade com relação aos fatos descritos na denúncia, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, IV; 109, III; 110, §1o (redação vigente ao tempo dos fatos); 115 e 119, todos do Código Penal; e dar parcial provimento aos recursos de ACACIO PAULINO e EDMILSON DE ALMEIDA SANTOS para, mantendo a condenação de cada um dos réus pela prática de dois crimes de peculato (art. 312, caput, do Código Penal), em concurso material, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, reduzir suas penas de multa para 50 (cinquenta) dias-multa, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, tendo o Des. Fed. Fausto De Sanctis acompanhado o E. Relator, com ressalva de seu entendimento acerca dos critérios para fixação da pena de multa.